Tribunal: TJSP
Processo: 2265559-22.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000347597
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2265559-22.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante
SALETE ZONTA BURGARELLI (JUSTIÇA GRATUITA), é agravada RAISSA
MARJORY ZONTA MORETI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paulo, 17 de maio de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2265559-22.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 43469
2
Agravo Interno Cível no 2265559-22.2019.8.26.0000/50000
Agravante: Salete Zonta Burgarelli (Justiça Gratuita)
Agravado: Raissa Marjory Zonta Moreti
Comarca: Araçatuba
Voto no 43469
Ementa: Agravo interno. Interposição contra decisão que
não atribuiu efeito ativo ao agravo de instrumento.
Recurso prejudicado em face ao julgamento do agravo de
instrumento.
Trata-se de agravo interno contra r. decisão que não
atribuiu efeito ativo a recurso de agravo de instrumento, interposto
contra decisão proferida em sede de execução, e que deferiu a
penhora dos direitos do imóvel descrito na matrícula n. 56.941, do
Cartório de Registro de Imóveis de Araçatuba.
A recorrente postula, em síntese, a revisão da
decisão, salientando que estariam presentes os pressupostos para a
atribuição de efeito ativo ao agravo de instrumento.
Teceu considerações acerca do mérito da questão,
nos mesmos moldes dispostos no recurso principal.
Requer o provimento do recurso, para o fim de que
“seja concedido o efeito ativo ao presente agravo, reconhecendo-se
a impenhorabilidade total dos direitos atinentes ao imóvel em tela,
registrado no CRI de Araçatuba-SP, sob matricula no. 56.941,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2265559-22.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 43469
3
determinando se o cancelamento da penhora dos direitos que recaiu
sobre o mesmo, bem como sua averbação junto ao cartório
imobiliário” (fls. 06).
É o relatório.
Este agravo interno está prejudicado, face ao
julgamento do recurso de agravo de instrumento.
Ante ao exposto, julga-se prejudicado o presente
agravo interno.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator